Tribunal: TJSP
Processo: 1016641-41.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Autora que se acidentou ao desembarcar de ônibus administrado pela apelada, sofrendo lesões de natureza leve – Responsabilidade objetiva da requerida – Indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 que é razoável à reparação, devendo ser mantida

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Autora que se acidentou ao desembarcar de ônibus administrado pela apelada, sofrendo lesões de natureza leve – Responsabilidade objetiva da requerida – Indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 que é razoável à reparação, devendo ser mantida - Recurso improvido.